Tribunal: TJDFT
Processo: 0706390-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TUST E TUSD). NÃO INCLUSÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA.

1. Em um juízo não exauriente e próprio deste momento processual, a partir dos elementos de convicção presentes nos autos, cabe destacar que, dentre outras hipóteses de incidência, o ICMS incide na saída da mercadoria do estabelecimento do contribuinte. No caso dos autos, deve incidir o mencionado tributo sobre a tarifa de energia quando esta sai, efetivamente, do estabelecimento fornecedor.

2. Não há, em princípio, como incidir ICMS sobre a TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição) e TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão), uma vez que este fato gerador não está descrito como hipótese de incidência na legislação regulamentadora da espécie tributária, tendo em conta que o fato gerador do imposto é a saída da mercadoria, na espécie, quando a energia elétrica é efetivamente consumida pelo contribuinte, circunstância que se consolida na fase de geração de energia e não na distribuição e transmissão.

3. Dessa forma, a despeito da controvérsia que cerca a matéria, evidenciada atualmente pela afetação do tema ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 986/STJ), verifica-se existir relevância suficiente o bastante às alegações da parte recorrente que autorizam o deferimento da liminar vindicada, tendo em vista, numa apreciação perfunctória e na linha de julgados não apenas desta Corte, mas também do próprio STJ, não ser possível a tributação do ICMS utilizando como fato gerador o transporte de energia, pois se a concessionária do serviço público deve adotar as providências para viabilizar a entrega da energia elétrica ao consumidor, a distribuição de energia não reflete a saída da mercadoria, que é o aspecto temporal do fato gerador do ICMS.

4. Cumpre destacar, ainda, que não há risco de irreversibilidade da medida, porquanto, em tese, na eventualidade da improcedência do pedido, a medida será revogada e, por conseguinte, a parte requerida, ora agravada, poderá promover a incidência na base do cálculo do ICMS - Energia, dos valores por ora suspensos e, assim, efetuar as respectivas cobranças alegadamente devidas pela parte recorrente.
5. Agravo Interno conhecido e provido.